Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO DE SERVIÇOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DOBRA LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré, em síntese, às seguintes obrigações: a) restituir ao autor o dobro do valor pago indevidamente, no montante de R$34,78 (trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), mais os acréscimos legais; e b) não promover cobrança de mensalidade em valor superior ao pacote de serviços contratado (R$89,90), desde que não efetuada a solicitação de outros serviços pelo autor, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: i) montante do valor a ser devolvido pela ré; e ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As provas produzidas atestam que o valor mensal do pacote de serviços de internet foi ajustado em R$89,90 (ID 68663085). No entanto, nas faturas vencidas em julho e agosto de 2024 a ré cobrou do autor valores diferentes, quais sejam: R$103,29 e R$93,90, respectivamente (ID 68663081 e 68663089), totalizando o pagamento a maior de R$17,39.
6. Em face do pagamento indevido e do engano injustificável, a ré deve restituir ao autor o dobro do valor, equivalente a R$34,78 (trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), mais os acréscimos legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme determinado na sentença.
7. No tocante à reparação dos danos morais, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (STJ, AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2019). Com efeito, o autor não demonstrou que sofreu consequências negativas significativas, decorrentes da falha no serviço prestado pela ré, deixando de comprovar qualquer violação aos seus atributos pessoais.
8. Outrossim, a devolução em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, a indenização por danos morais é justificada quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, situação não verificada na hipótese dos autos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1938827, 0702216-21.2024.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o qual estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970777, 0718084-51.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1938827, 0702216-21.2024.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2019.